Tribunal: TJDFT
Processo: 0713032-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713032-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO E DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, intentado pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Título Extrajudicial e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da ação de execução no 0703760-30.2017.8.07.0007 movida pelo CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH BLOCO E, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora sobre o imóvel gravado com alienação fiduciária à recorrente, nos seguintes termos, litteris (id. 60138394): “(...)No tocante à petição de id. 53814125, registro que a alienação fiduciária, por si só, não impede a penhora dos direitos aquisitivos (art. 835, XII, do CPC), daí a pertinência do credor fiduciário quitar o débito condominial perseguido nestes autos, conforme já salientado na decisão de 45814655. Assim o fazendo, a instituição bancária resguardaria a sua garantia de eventual expropriação nos presentes autos, dada a prioridade do crédito condominial.(...)” A CEF opôs Embargos de Declaração contra a r. decisão, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos (id. 61830808): “(...) Bem por isso, o crédito fiduciário é garantia real incidente sobre o imóvel, que tem preferência sobre os demais, à exceção de créditos trabalhista s, tributários, e os advindos do próprio imóvel, tais como as despesas de condomínio. De mais a mais, a questão já se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, que assentou tanto a preferência do crédito tributário sobre o condominial (REsp 1584.162/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16.05.2017), quanto deste sobre o bancário, nos termos da Súmula 478, que dita: 'Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário. Portanto, o inconformismo do credor fiduciário merece ser rechaçado de plano, para evitar maiores delongas ao curso do processo. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, não conheço dos embargos de declaração. (...)” Em suas razões recursais (id. 16219999. p. 1/6), argumenta a agravante, em síntese, a impossibilidade de hasta pública de bem alienado fiduciariamente, pois apesar de a dívida condominial possuir natureza propter rem, o imóvel não pertence à parte executada fiduciante, mas sim à agravante, credora fiduciária. Tece arrazoado em defesa de sua tese, colacionando jurisprudência. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para reformar o ato judicial atacado, para afastar o imóvel de qualquer leilão judicial até a quitação do contrato firmado com a credora fiduciária. Preparo realizado (id. 16221125, p. 1/2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. Em uma análise perfunctória, tenho por ausentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo vindicado nesta via recursal, pois, ao menos em um juízo sumário de cognição, não se extrai da fundamentação apresentada a verossimilhança das alegações necessárias e imprescindíveis para tal desiderato. Com efeito, embora o bem alienado fiduciariamente não possa ser objeto de penhora, por não integrar o bem do devedor, não há impedimento para constrição dos direitos do devedor fiduciante sobre o imóvel. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido liminar de efeito suspensivo ao recurso, reservando-me do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Publique-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora